Tribunal: TJMT
Processo: 1021780-64.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1021780-64.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Indenização por Dano Moral, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[RUTE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 693.802.011-68 (ADVOGADO), ROBERTO JOAO DA SILVA - CPF: 725.025.412-04 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no
1021780-64.2021.8.11.0000
– Várzea Grande

Agravante:

Roberto João da Silva

Agravados
: Banco Santander Brasil S.A. e Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.

EMENTA

AÇÃO DE RESCISÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS –

ART. 99, §2o, CPC – PRESUNÇÃO RELATIVA – RECURSO DESPROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no
1021780-64.2021.8.11.0000
– Várzea Grande

Agravante:

Roberto João da Silva

Agravados
: Banco Santander Brasil S.A. e Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Roberto João da Silva
em face da decisão proferida pela MMa. Juíza da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande,
que nos autos da ação de rescisão do negócio jurídico c/c obrigação de fazer que move em desfavor de Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A e Banco Santander (Brasil) S.A., indeferiu o pedido de justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais e despesas de ingresso, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC).

Ad
uz o agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, ante a demonstração da ausência de condições para arcar com o pagamento das custas. Sustenta que celebrou contrato de financiamento de veículo intermediado pelo parceiro comercial do agravado, mas que vem encontrando dificuldade para realizar a transferência do veículo. Assim, visando resolver a situação, entendeu por bem promover ação judicial para cessar a situação vivenciada, postulando pela justiça gratuita, ocasião em que apresentou sua CTPS comprovando o seu desemprego, além da declaração de pobreza. Segue afirmando que não possui serviço certo e vive de “bicos”.

A tutela antecipada recursal foi indeferida. (id. 112643499).

As informações foram prestadas pela magistrada
a quo
(id. 114506066).

Os agravados deixaram de apresentar contraminuta (id. 117955461).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 23 de março de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no
1021780-64.2021.8.11.0000
– Várzea Grande

Agravante:

Roberto João da Silva

Agravados
: Banco Santander Brasil S.A. e Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.

VOTO

Cinge-se dos autos que
Roberto João da Silva
moveu ação de rescisão do negócio jurídico c/c obrigação de fazer em desfavor de Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A e Banco Santander (Brasil) S.A., tendo a douta magistrada
a quo
indeferido o pedido de justiça gratuita formulado,
determinando o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290, do CPC) – id. 111747531.

Insurge-se o agravante pretendendo a reforma do
decisum
,
ante a demonstração da ausência de condições para arcar com o pagamento das custas, conforme documentos que juntou. Sustenta que celebrou contrato de financiamento de veículo intermediado pelo parceiro comercial do agravado, mas que vem encontrando dificuldade para realizar a transferência do veículo.

Assim, visando resolver a situação, entendeu por bem promover ação judicial para cessar a situação vivenciada, postulando pela justiça gratuita, ocasião em que apresentou sua CTPS para comprovar que está desempregado, além da declaração de pobreza. Segue afirmando que não possui serviço certo e vive de “bicos”, salientando que sua situação financeira não lhe permite recolher as custas processuais, ainda que de forma parcelada.

Ao final, pugna pela reforma da decisão para o fim de conceder os benefícios da justiça gratuita. (id. 111747526).

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha o agravante. Explico.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Assim, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/15, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5o, 1a parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5o, 2a parte) ou o parcelamento (art. 98, §6o), tal como consignado pela magistrada
a quo
.

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3o, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2o,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do beneficio da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Perfilhando este entendimento, diz José Miguel Garcia Medina:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.o do art. 99 do CPC/2015,
“
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”
.
A presunção daí decorrente, porém, é relativa
(cf. § 1.o do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.o,
caput
e § 1.o, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.a T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux).”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a ed, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015).

No mesmo sentido Alexandre Freitas Câmara:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção
iuris tantum,
relativa.”
(Novo Processo Civil Brasileiro, - São Paulo: Atlas, 2015).

Sobre o assunto já se pronunciaram Nelson Nery Jr e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
. (Código de Processo Civil Comentado, 4a. ed. rev. e amp., RT, nota 1, p.1749 – grifei).

Ainda sobre o tema manifestou o STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO.
REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.

2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1a Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008)
.

3. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, no sentido de manter a decisão que indeferiu a benesse pretendida, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos. Revê-la importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ.

4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1.853.013/GO, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 13.12.2021 – negritei).

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, faz-se necessária sua comprovação, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Destarte, o benefício da assistência judiciária não pode e nem deve ser deferido ante a simples apresentação da declaração de pobreza ou a mera afirmação unilateral, merecendo análise a real situação do postulante, sobretudo diante da natureza da causa.

Observo que a MMa. Juíza indeferiu a justiça gratuita em razão das informações trazidas à baila pelo próprio recorrente, denotando a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício perseguido, veja:

“5. In casu, a parte autora juntou ao feito cópia da carteira de trabalho, na qual consta a data do contrato de experiência, qual seja, 07 de agosto de 2013. Todavia, de acordo com os autos, o contrato foi celebrado em data posterior, em 29 de maio de 2014, o que supõe que a parte autora possui alguma fonte de renda.”
(id. 111747531).

Além disso, muito embora o agravantre tenha apresentado CTPS com ausência de registro de emprego atual, tal fato, por si só, nao é suficiente para a concessão da benesse, pois a parte pode ter outras fontes de rendimento ou reservas financeiras que sirvam de complementação.

Ademais, mesmo oportunizado, deixou o autor de trazer à baila outros documentos aptos a demonstrar a sua real condição econômica, como extratos bancários ou de cartão de crédito, ou declaração do imposto de renda, que poderiam comprovar sua alegada hipossuficiência.

Assim, observa-se que o autor não comprovou a sua real condição de miserabilidade, nos moldes da legislação e jurisprudência vigentes, visto que não juntou aos autos documentos que comprovem cabalmente suas alegações, uma vez que os que foram apresentados não traduzem a certeza da informação.

Destaco que o julgador deve verificar outros elementos constantes do processo para decidir acerca do deferimento ou não do benefício, uma vez que pode decorrer dos autos a demonstração que a parte tem condições de arcar com as custas processuais, circunstância que impede a concessão da gratuidade.

Logo, a decisão da MMa. Juíza condutora do processo (id. 111747531), que tem contato com as partes, deve ser levada em consideração para a realização da verdadeira justiça.

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício.

Dessa forma, entendo que não há necessidade real do agravante em beneficiar-se da assistência judiciária gratuita
, devendo providenciar o recolhimento do preparo recursal, mormente indeferido o pedido de assistência judiciária também nesta instância.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 23 de março de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022